Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701046-13.2025.8.07.0009 RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. PEÇA DE CARNE ESCONDIDA SOB AS VESTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que o condenou por incurso no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela subtração de uma peça de picanha avaliada em R$ 68,36, mediante ocultação sob as vestes, fato ocorrido em supermercado. A Defesa sustentou a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteou a exclusão da qualificadora da destreza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a subtração de bem mediante ocultação sob as vestes configura furto qualificado pela destreza ou furto simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. A reincidência específica e a habitualidade delitiva do réu afastam tais requisitos e evidenciam reprovação suficiente para justificar a atuação penal. 4. Não configura furto qualificado pela destreza o ato de esconder mercadoria sob as vestes, sem uso de habilidade especial que iluda a vigilância do estabelecimento comercial. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, estarem presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, apesar da reincidência do recorrente. Assevera que há uma verdadeira discrepância entre a lesividade efetivamente ocasionada na vítima e a punição aplicada ao réu. Defende ser possível a incidência do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva e maus antecedentes. Requer a absolvição ou a revisão de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, §4o, inciso II, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em análise, contudo, tais exigências não estão presentes. Conforme atesta o Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 73473447, o réu subtraiu 01 (um) pedaço de carne do tipo picanha, pesando 1,370kg, no valor de R$ 68,36 (sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). Embora o valor do bem possa ser considerado relativamente baixo, não se pode ignorar o contexto fático que envolve a conduta. O acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais (ID. 73473777), o que demonstra elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, além de indicar a habitualidade delitiva. Ademais, conforme apurado nos autos, o furto do mesmo item foi praticado em dois dias consecutivos, circunstância que revela desprezo pelas normas penais e compromete a função preventiva do Direito Penal, afastando a excepcionalidade necessária à incidência do princípio da bagatela. Tais elementos evidenciam que não se trata de conduta de reduzida ofensividade, tampouco de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado — o patrimônio. Ao contrário, o comportamento doloso e reiterado do réu traduz reprovabilidade social suficiente para justificar a persecução penal, sobretudo diante da necessidade de preservação da credibilidade da norma penal e da proteção à paz social. (ID 75520535). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... 5. A habitualidade delitiva do agravante e o contexto de reiteração criminosa afastam a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 6. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria um salvo-conduto para a prática de pequenos delitos em série, gerando sentimento de impunidade na sociedade e estímulo à criminalidade. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.500.864/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pleito de revisão da pena, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido na dosimetria da pena demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023